Tribunal: TJBA
Processo: 8010344-59.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010344-59.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): JOSE ANDRADE SOARES NETO AGRAVADO: CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA 6 REGIAO MILITAR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. DOAÇÃO REALIZADA HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que a pretensão Recursal consiste em insurgência contra uma decisão que apreciou pedido de tutela provisória de evidência, a análise do pleito de reforma deve passar pelo crivo do art. 311 do Código de Processo Civil. 2. compulsando-se os autos, infere-se que a questão de fundo controvertida orbita em torno da discussão a respeito da doação de um terreno de 10.000 m2 para a construção de um clube social e um parque esportivo, formalizado através da Lei n. 2.653/75. 3. Inicialmente, com relação à alegação de ausência de fundamentação idônea por violação ao art. 489, §1º, do CPC, especificamente quanto aos requisitos que autorizam a implementação da tutela de urgência, além de sobrelevar, na espécie, o caráter sumário da cognição realizada em sede de tutela provisória, importante lembrar, consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016), de modo que, ao ter veiculado proposições jurídicas consubstanciadas na causa de pedir e compatíveis com o pedido, é possível concluir que, a princípio, a decisão vergastada guarda congruência lógica com os elementos da demanda formulada em sede de antecipação dos efeitos da tutela, sendo forçoso reconhecer a impertinência da alegação de ausência de fundamentação idônea. 4. Consoante já enfatizado por meio da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ativo (ID n. 1156311), não restou devidamente evidenciada a urgência no provimento antecipatório pleiteado, haja vista a inocorrência de demonstração de concreto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo à luz da causa de pedir remota consubstanciada na alegação de desvio de finalidade, não encontrando substrato jurídico a arguição de periculum in mora calcada na alegação de inexecução do encargo quando se observa que a doação em questão foi efetuada há mais de 40 anos e só agora é que se pretende reverter. 5. Diante desse contexto, estando ausente, neste momento processual, o atendimento à necessária simultaneidade do requisito urgência, resta prejudicada a análise a respeito da probabilidade do direito vindicado perante o magistrado singular em sede de tutela provisória, razão pela qual, por estar em consonância com o ordenamento jurídico e em observância à sistemática processual civil para a apreciação de pedido de tutela provisória, há que se reconhecer a assertividade da decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, revelando-se, portanto, irretocável o decisum vergastado. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que é dispensável a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões quando inexistente a angularização processual por meio da citação nos autos do processo de origem (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8015593-88.2018.8.05.0000,Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Publicado em: 11/12/2018). 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8010344-59.2018.8.05.0000, no qual figura como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR, e como parte Agravada CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA 6a REGIÃO MILITAR. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR